Tribunal: TJDFT
Processo: 0749604-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. “QUANTUM”. REDUÇÃO. IMPERTINÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUXÍLIOS MORADIA E ALIMENTAÇÃO. VERBA INDENIZATÓRIA. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. VIABILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Ausentes provas concretas acerca da real capacidade contributiva do genitor alimentante bem como das efetivas necessidades dos menores alimentandos, deve ser mantida a verba alimentar fixada pelo d. Juízo de primeiro grau, até que seja realizada a instrução do feito originário, quando se poderá analisar com a profundidade necessária os elementos fáticos, visando avaliar o binômio necessidade-possibilidade.
2. Não se revela possível a inclusão dos auxílios alimentação e moradia no cômputo da pensão alimentícia, considerando o caráter indenizatório de tais verbas. Precedentes. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.